Tribunal: TJPA
Processo: 0001299-78.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001299-78.2011.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROSELIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE VACINA DTP. REAÇÃO AO IMUNIZANTE. FORMAÇÃO DE ABSCESSO COM PRESENÇA DE SECREÇÃO, QUADRO FEBRIL E DOR. RECUSA DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE FERIADO IMINENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001299-78.2011.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (OAB/PA 9.285)

APELADA: ROSELIA DA SILVA OLIVEIRA – REPRESENTANTE

APELADA: LAURA DE OLIVEIRA SOUZA – REPRESENTADA

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI (OAB/PA 10.065)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

O Município de Marabá interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, no sentido de condená-lo a pagar para autora, Laura Oliveira Sousa (menor) as quantias de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), relativos aos danos materiais, assim como R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e estéticos, ademais igualmente condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para genitora, senhora Roselia da Silva Oliveira, referente aos danos morais, acrescidos de juros de mora 0,5%, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção pelo IPCA-E, desde o arbitramento (decisão), e concernente aos danos materiais a restou fixada a incidência da correção desde o ajuizamento com juros de 0,5% a.m. desde a citação.

O ente público, em síntese, alegou serem indevidas as indenizações por danos morais, estéticos e materiais considerando se tratar de caso fortuito e que as apeladas concorreram para o ocorrido. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido. Não sendo este o entendimento da Corte que seja minorado o valor das indenizações.

As apeladas apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do apelante nos honorários advocatícios de sucumbência.

Em petição posterior as apeladas requereram o chamamento do feito à ordem, aduzindo que por um lapso houve prolação de sentença referente ao pedido principal, todavia, não fora observado que se trata de uma ação cautelar.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reformar parcialmente a sentença afastado o condenação do apelante quanto aos danos estéticos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 Do pedido de chamamento do feito à ordem:

De início, verifico que as autoras, ora apeladas ajuizaram ação (Processo nº 0001299-59.2011.8.14.0028) nominada como
“antecipação de tutela em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos”
.

Nesta ação formularam o seguinte pedido:

“Torna-se assim, necessário o deferimento da ANTECIPACAO DA TUTELA, INAUDITA ALTERA PARS, determinando ao Hospital Municipal que forneça a ficha de atendimento da segunda autora, os exames que foram realizados, bem como a lista de plantonistas da emergência que laboraram no período em que a autora esteve internada, referente aos dias 30/09/2010 e 03/10/2Ò10 a 09/10/2010, no prazo de 05(cinco) dias.

Assim, devidamente comprovado que existe o FUMUS BONI JÚRIS e o PERICULUM IN MORA, e que caso a presente ANTECIPACAO DE TUTELA, não seja deferida acarretará prejuízos irreparáveis a Requerente, é a presente para requerer a Vossa Excelência com a sapiência que lhe é peculiar, o DEFERIMENTO DA ANTECIPACAO DA TUTELA na forma requerida, com a citação dos réus nos endereços acima declinados, bem como em, havendo o descumprimento, seja aplicada a Requerida à cominação de pena pecuniária de (1) salário mínimo, por dia de atraso, em favor das autoras, tudo de acordo com o art. 287 e seguintes, do Código de Processo Civil Brasileiro.”

O Juízo de primeiro grau determinou que as autoras emendassem a petição inicial para indicarem
qual rito pretendiam seguir adequando os fatos e os fundamentos jurídicos ao pedido, tendo em vista que a exibição de documentos na cautelar se processava pelos arts. 844 e seguintes do CPC e no processo ordinário pelo art. 355, do CPC (ID 2313837).

Em cumprimento da determinação de emenda da petição inicial as autoras voltaram aos autos mencionando, a título de esclarecimento, que propuseram a Ação de Antecipação de Tutela, em medida cautelar de exibição de documentos, cujo procedimento era preparatório da ação principal, objetivando evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída. E acrescentaram, com ela (medida cautelar) buscavam evitar serem surpreendidas no curso da demanda com situação de prova impossível ou inexistente, até mesmo para definirem os demais réus que deverão compor o polo passivo da lide. Por fim, assinalaram a opção pelo rito ordinário (ID 2313838 – Págs. 1 a 2).

Sobreveio, então, ato decisório judicial nominado de sentença, referente ao
Processo nº 0001299-59.2011.8.14.0028,

na qual o Juízo Titular da 3ª Vara Cível de Marabá indeferiu o pedido de exibição de documentos e determinou a citação do réu para contestar o pedido (ID 2313839 – Págs. 1 a 4).

Após a instrução processual, inclusive com a realização de perícia judicial, restou prolatada a sentença vergastada julgando procedente a pretensão autoral indenizatória (ID 2313850 – Págs. 1 a 5).

Depreende-se, assim, que já houve análise da pretensão meritória, consistente dos pedidos indenizatórios havendo, assim, a necessidade do Juízo singular realizar o mero translado da sentença prolatada no presente feito nos autos da segunda ação, Processo nº 0015179-35.2014.8.14.0028, a qual acabara de passar pelo procedimento de digitalização tramitando agora em meio virtual, extinguindo-a sem resolução de mérito evitando-se o prosseguimento de uma nova instrução processual acerca do mesmo fato, aliás já decidido (sentenciado).

2 Do apelo interposto pelo Município de Marabá:

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

A genitora levou a sua filha, à época menor de idade, ao Posto de Saúde, localizado no bairro Liberdade, para receber a vacina DTP.

Aproximadamente 04 (quatro) dias depois da aplicação do referido imunizante a menor passou apresentar febre alta e inchaço na perna direita.

Retornou ao posto médico sendo atendida pela pessoa (Elis), a qual aplicara a referida vacina, tendo orientado que fizesse compressa de gelo e ingerisse paracetamol, mas não houve melhora.

Procuraram novamente o Posto de Saúde (29/09/2010) quando foram atendidas pelo enfermeiro (Rafael) que aduziu ser normal.

No dia 30/09/2010 a autora levou a sua filha até o SESPE, oportunidade em que fora atendida pelo médico Alexandre Magalhães, que prescreveu Amoxilina, dizendo ser normal a reação de inchaço e febre.

Entre 03/10/2010 e 08/10/2010 a menor fora internada no Hospital Municipal de Marabá. Realizou ultrassonografia que constatou abscesso de secreção (pus), porém acabou sendo liberada com alta médica, visto que a médica Alline Moreira, CRM 8235, disse que não seria necessário drenar o local da vacina.

No dia seguinte a menor teve nova crise de febre e dor quando fora levada ao hospital, ocasião em que fora atendida pelo médico que estava deixando o plantão, o qual determinou o retorno para casa. Não conformada permaneceram no corredor aguardando e em seguida foi até a sala de emergência a mando da enfermeira (Ariadines), quando conversou com outro médico que, sem realizar avaliação, disse para voltar na quarta-feira, visto que fora decretado feriado e somente retornava na quarta-feira. Segundo a narrativa inicial o médico teria dito que
“não iria internar porque era feriado e queria descansar.”

Em 11/10/2010, considerando o agravamento do quadro da menor,

a genitora procurou pela Dra. Nara para consultá-la, tendo a mesma devolvido o valor da consulta (R$ 150,00) dizendo que o caso de sua filha era grave e que necessitava de internação com risco de óbito, recebendo orientação no sentido de dirigir-se ao Hospital Santa Terezinha para realizar a drenagem do local da vacina.

Tendo emprestado dinheiro para custeio das despesas hospitalares, após emissão de laudo pelo médico, Dr. Ivo Panovick, que constatou a existência de dor, calor e flutuação na coxa direita, ainda, incapacidade de flexão do joelho fora realizado, sob anestesia geral, a drenagem do abscesso na coxa direita com colocação de drenos e medicação.

Estes fatos extraídos da narrativa inicial foram corroborados pelas provas constantes dos autos, notadamente pelo Laudo Médico (ID 2313834 – Pág. 18), responsável pela realização da drenagem do local da vacina; Laudo de Exame de Corpo de Delito do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” confirmando a existência de lesão cicatricial com componente queloidiano, hipercrômica, sugestiva de incisão cirúrgica para drenagem (ID 2313834 – Pág. 17), ainda, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (ID 2313844 – Págs. 1 a 5).

Além disso, houve a produção de prova pericial cujo laudo apresentou a seguinte conclusão:

“Menor apresentou reação loca à vacina DPT. Complicada com febre alta e crise convulsiva. Apresentou formação de abscesso no local da aplicação da vacina e foi submetida a tratamento cirúrgico para drenagem de abscesso purulento o que resultou em pequena cicatriz alargada em coxa direita ligeiramente deprimida, com aspecto de coloração da pele preservada.”
(ID 2313846 – Pág. 4).

Nota-se, do quanto exposto, evidente falha na prestação do serviço municipal de saúde.

É possível, até mesmo comum, haver algum tipo de reação no local de aplicação de vacinas, como assinalado pelo perito judicial quando respondeu aos quesitos da parte autora-apelada. No entanto, o expert judicial também consignou qual era a conduta adequada a ser tomada diante do ocorrido, senão vejamos:

“Em casos de formação de abscesso devemos inicialmente fazer o diagnóstico clínico e observar qual o tipo de abscesso: se frio (asséptico) ou quente (séptico). Para auxiliar o diagnóstico clínico podemos solicitar hemograma completo para ver se há indícios de infecção e ultrassonografia para localizar o abscesso e quantificar o volume. Ao iniciar o tratamento podemos utilizar compressas frias nos casos de abscesso asséptico para alívio da dor e inchaço e medicamentoso como analgésicos e anti-térmicos quando necessário.
Os casos de abscesso devem ser avaliados pelo médico para que, em casos de abscessos sépticos (purulento) se iniciar, além dos sintomáticos, o tratamento com antibióticos. Em alguns casos ocorrerá drenagem espontânea do abscesso. Quando isso não ocorre devemos fazer a drenagem cirúrgica. Nem sempre o abscesso pode ser drenado de imediato e precisa ser avaliado quanto ao momento mais adequado. Após a avaliação inicial devemos programar reavaliações com 24 a 72h dependendo do caso. Neste momento se observamos sinais de flutuação, ou seja, a região fica com aspecto aumentado, quente, a pele fica avermelhada, fina e brilhosa em muitos casos conseguimos palpar o conteúdo líquido (flutuação), neste momento procedemos com a drenagem cirúrgica
.”
(grifei)

No caso presente no caso a despeito de restar constatada na ultrassonografia, realizada quando a menor esteve internada no Hospital Municipal de Marabá (03/10/2010 a 08/10/2010),
presença do abscesso com secreção purulenta a menor foi liberada com alta médica
.

O cenário apenas se agravou, visto que no dia seguinte, ainda apresentando febre e dor, a menor fora levada por sua genitora ao referido hospital tendo o médico que deixava o plantão dito para retornar para casa e, o outro médico, mencionado para retornar na quarta-feira em razão do feriado.

Destarte, não há dúvida de que o serviço municipal de saúde deixou de prestar atendimento adequado (conduta omissiva), no sentido de reverter e/ou diminuir a reação indesejada desencadeada pela aplicação da vacina (nexo causal), cuja drenagem do abscesso resultou em cicatriz com repercussão estética negativa, sem olvidar do abalo psicológico experimentado pelo genitora que certamente ultrapassou o mero dissabor (danos).

A responsabilidade civil objetiva do estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, pelos danos (morais e materiais) causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não (art. 37, §6º da CF/88).

Nesse sentido trago os valiosos ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele".
(grifei)

Reitero, para que não haja dúvida, embora seja possível ocorrer reação em decorrência da aplicação de determinada vacina, todavia, não houve atuação tempestiva, adequada e eficiente do serviço municipal de saúde, no sentido de evitar, minimizar ou reverter os efeitos colaterais sofridos diretamente pela menor e indiretamente por sua genitora.

Sobre o alegado pelo
Parquet
não há óbice à cumulação do dano moral com o dano estético. Ilustra-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DE TREM. DANOS MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. DIREITO À REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

2. Na hipótese em exame, entende-se configurado também o dano estético da vítima, além do já arbitrado dano moral, na medida em que, em virtude de queda de trem da companhia recorrida, que trafegava de portas abertas, ficou ela acometida de "tetraparesia espástica", a qual consiste em lesão medular incompleta, com perda parcial dos movimentos e atrofia dos membros superiores e inferiores. Portanto, entende-se caracterizada deformidade física em seus membros, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética.

3. Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 812.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2012, DJe de 27/4/2012.)

No caso sobre exame são perfeitamente distintos tais danos, sendo o primeiro decorrente de toda dor física e psicológica vivenciadas pela menor juntamente com sua mãe, já o segundo resultante da necessidade de reparação da cicatriz deixada pelo procedimento cirúrgico para drenagem do abscesso, razão pela qual não há motivo para afastar o reconhecimento do dano estético.

Quando aos valores das indenizações vejo que estão compatíveis com a capacidade econômica do apelante, o agravo experimentado pelas apeladas, maximizado pela recusa de atendimento em razão de feriado iminente, sem olvidar do aspecto pedagógico da condenação.

Os danos materiais restaram comprovados mediante recibo (ID 2313834 – Pág. 15).

Acrescente-se, por oportuno, o valor inicialmente requerido a título de danos morais é meramente estimativo, razão pela qual não há sucumbência parcial na hipótese de arbitramento a menor. Confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. EMISSORA DE TELEVISÃO. REPORTAGEM DE CUNHO SENSACIONALISTA. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DRAMA FAMILIAR. ESTUPRO DE MENORES. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA RESIDÊNCIA E DE MENOR EM CONTEXTO VEXATÓRIO, APÓS INVASÃO DO LAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. REVISÃO. REDUÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

2. Na hipótese, o montante estabelecido em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) mostra-se superior aos parâmetros admitidos nesta Corte para casos assemelhados, mesmo considerando-se a gravidade dos fatos e suas consequências nefastas para a autora e sua família.

Readequação da reparação para o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O quantum pedido na exordial a título de indenização por dano moral é meramente estimativo, não ocorrendo sucumbência parcial se a condenação é fixada em valor menor”

(REsp 488.024/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ de 04/08/2003, p. 301).

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021.)

Por fim, mas não menos importante, observo que a sentença apesar de julgar procedente o pedido autoral não realizou o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, as quais obviamente estão compreendidas no pedido principal (art. 322, §1º do CPC), motivo pelo qual o pleito da patrona das apeladas deve ser acolhido.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá.

Além das indenizações fixadas, ora mantidas, condeno o Município de Marabá ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos à patrona das apeladas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação conforme art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 24/10/2023